Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET À PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO PERTINENTE AO JULGAMENTO DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTÓRIA VULNERABILIDADE TÉCNICA. QUESTÃO INCONTROVERSA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NO RESTABELECIMENTO. ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA POR OFENSA À HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A falta de pedido de esclarecimentos ou de ajustes sobre a deliberação empreendida no saneamento do processo tornou a decisão estável, mas não fez operar a preclusão no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual, porquanto se trata de questão imediatamente irrecorrível, tendo em vista que se refere ao pedido da pretensão deduzida em juízo, que, ao ser resolvido na sentença, se submeterá ao recurso de apelação na forma do art. 1009, caput, do Código de Processo Civil.
2. A decisão de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor está abrangida na redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que possível a impugnação por agravo de instrumento, consoante a situação prevista pelo inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porque ambas as situações de redistribuição do ônus probatório se efetivam por deliberação judicial.
3. A falta de impugnação da decisão recorrível faz operar a preclusão, nos termos do art. 223, caput, do Código de Processo Civil e do art. 507 do mesmo Código, porquanto com o decurso do prazo foi extinto o direito de exercer a faculdade processual para a prática do ato de interposição do recurso, independentemente de declaração judicial, o que torna vedado à parte rediscutir a questão preclusa no curso do processo.
4. Aplica-se a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem ordinariamente como consumidoras, por não serem destinatárias finais do produto ou serviço, quando se constata que estejam submetidas à vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
5. O dano moral, de acordo com a disciplina do artigo 5o, X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, consiste em ação ou omissão que, atingindo direitos existenciais da pessoa, lhe causa injusta dor, sofrimento ou constrangimento, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida em sociedade.
6. O artigo 52 do Código Civil prevê que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Essa disciplina está consolidada no enunciado sumular 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
6.1.O dano moral da pessoa jurídica está associado a um desconforto extraordinário que afeta o nome e a tradição no mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama no meio social, qualidades essas que lhe são inteiramente aplicáveis.
6.2. Não se reconhece o dano moral na própria conduta ilícita, ou seja, in re ipsa, mas em fatos que o caracterizam a partir da lesão a direito da personalidade no comportamento antijurídico da requerida, os quais devem estar efetivamente demonstrados nos elementos de prova coligidos.
7. Demonstrada a falha no restabelecimento do serviço de internet interrompido, mas não comprovada pela pessoa jurídica a lesão à honra objetiva perante clientes em consequência dessa situação, o pedido de desculpa desprovido de outras informações circunstanciadas, que pudessem comprovar o abalo à reputação e à boa fama no meio social em consequência da atuação ilícita da requerida, inviabiliza o reconhecimento do dano moral alegado.
8. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência anteriormente fixada, porquanto se verifica sucumbência recíproca das partes, tendo em vista que a parte autora foi vencedora no pedido cominatório de restabelecimento do serviço de fornecimento de internet, mas vencida no pedido condenatório de reparação do dano moral.
8.1. Constatada a proporcionalidade, caberá às partes 50% do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sem que se verifique imediato o proveito econômico com a procedência do pedido cominatório, impõe-se a observância do valor atualizado da causa como critério para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Preliminares de preclusão parcialmente acolhidas. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, parcialmente provida. Honorários recursais majorados.